Tribunal: TJMT
Processo: 0001276-83.2015.8.11.0026
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001276-83.2015.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSILDA BATISTA SARDE - CPF: 459.950.011-91 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (RECORRIDO), PEDRO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 004.494.161-78 (ADVOGADO), ROGERIO ANASTACIO CHAVES - CPF: 581.555.381-68 (ADVOGADO), RUBENS EMERICH JUNIOR - CPF: 015.877.541-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno n. 0001276-83.2015.8.11.0026

Origem:
Vara Única de Arenapólis

Agravante(s):
Rosilda Batista Sarde

Agravado(s):
Município de Arenápolis

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
16/08/2022

Ordem na pauta: 41

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS GERADAS PELA URV – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL – SÚMULA 11 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O
marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das carreiras de cada categoria de servidor público (Súmula nº 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso).

Nega-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em conformidade com o entendimento pacificado desta e. Turma Recursal Única.

A improcedência do agravo interno por votação unânime resulta em condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
Rosilda Batista Sarde, com fulcro no art. 1.021 do CPC, em face da decisão da MM. Relatora que desproveu monocraticamente seu recurso inominado, em ação movida em desfavor do Município de Arenápolis.

A agravante pretende a reforma do julgado proferido pelo Juízo de 1º grau a fim de que seja reconhecida a procedência da demanda, sustentando que são devidas as
verbas decorrentes da URV.

A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se em analisar se assiste ao agravante, militar estadual, o direito de incorporar à sua remuneração o percentual de 11,98%, decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão da moeda nacional de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor - URV.

A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836-RN, submetido à repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que a existência de leis posteriores reestruturando a carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV, “porquanto não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público”.

Na oportunidade, restou assentado pela Corte Superior que a vigência da lei que reestrutura a carreira pública é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação, aí inclusas as parcelas decorrentes da conversão da URV. O julgamento restou assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

(STF - ED RE: 561836 RN, Tribunal Pleno, Relator Ministro LUIZ FUX, julg. em 18/12/2015)

Esta E. Turma Recursal Única em 11/09/2019, a fim de pacificar o entendimento sobre o tema, aprovou a edição da Súmula nº 11 da Fazenda Pública, que assim dispõe:

“O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).”

Acompanhando o STF, h
á muito tempo o Superior Tribunal de Justiça indica seu posicionamento no sentido de que
"as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório"

(STJ, AgRg no REsp 1.320.532⁄MG, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 16⁄5⁄2014).

Por essa razão, entende-se que
“o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais”
(STJ, AgRg no REsp 1.424.052⁄SC, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 26⁄3⁄2014).

Decisões recentes da referida Corte Superior continuam a ser no mesmo sentido, ou seja, de que o prazo prescricional quinquenal, quando há reestruturação da carreira, passa a fluir a partir da publicação da lei de regência:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 489, § 1º, VI, DO CPC⁄2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282⁄STF. REAJUSTE VENCIMENTAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880⁄1994. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI ESTADUAL. REVISÃO. SÚMULAS 7⁄STJ E 280⁄STF. DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO.

[...]

3. Está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores.

(STJ – REsp 1814804 AL, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 01/07/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO.

1. A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549⁄AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10⁄6⁄2019; AgRg no AREsp 811.567⁄MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23⁄5⁄2016.

2. Recurso Especial não provido.

(STJ – REsp 1809026 AL, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 02/08/2019)

No presente caso, verifica-se que a carreira que a agravante integra foi reestruturada pela
Lei Municipal nº 787/2002
, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Arenápolis

Assim, nos termos do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, tem-se como termo inicial a ser considerado para fins de análise do direito à diferença da URV o ano em que foi publicada a Lei que reestruturou a carreira do cargo ocupado pela parte autora, oportunidade na qual, como visto, as parcelas decorrentes de decisões administrativas e judiciais foram absorvidas pela nova tabela de vencimentos.

Desse modo, as diferenças salariais pretendidas pela parte autora encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a data da publicação das referidas leis e a distribuição da demanda (
2015
) transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.

Portanto, não comporta reparo a decisão monocrática, visto que prolatada em consonância com a legislação vigente e sua interpretação dominante.

Pelas razões expostas,
conheço
do presente
agravo interno
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,

nego-lhe provimento, mantendo na íntegra a decisão monocrática prolatada.

Por ter sido negado provimento ao presente recurso, em decisão unânime, e considerando a relevância do tema, cuja pretensão recursal contrariava entendimento dominante no âmbito das Cortes Superiores e sumulado pela presente Turma Recursal,
condeno a parte agravante
ao pagamento de multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa,
com fundamento no art. 1.021,
§ 4º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022